Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708788-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA VICENTE PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA VICENTE PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0708474-29.2019.8.07.0018, requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, rejeitou a alegação de existência de erro material relativamente aos cálculos homologados. Em breve síntese, narra tratar-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de no 2015.01.1.125134-3. Alega que o Juízo de origem não observou que os cálculos apresentados originariamente apresentaram a TR como índice de correção monetária em razão do entendimento jurisprudencial vigente à época, que não permitia a adoção de parâmetro monetário diverso. Diz que a questão relativa à incidência da correção monetária possui natureza de ordem pública, afigurando-se imprescindível a aplicação do entendimento superveniente adotado pelo STF, de forma que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, não havendo que se falar em coisa julgada na hipótese. Assevera, ainda, a possibilidade da incidência da contribuição previdenciária somente sobre os valores que superem o limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, devendo ser observada a faixa de isenção legal. Requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, pede a reforma da decisão interlocutória, para que sejam os autos remetidos à Contadoria para elaboração de novos cálculos com a incidência do IPCA-e, além da observância da faixa de isenção relativamente à contribuição previdenciária. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Da preliminar análise dos autos, tenho que a matéria demande mais profunda análise pelo Colegiado, ante a necessidade de se cotejar os cálculos apresentados pelas partes e pela Contadoria, para definição do correto quantum debeatur, com a verificação do índice adequado de correção monetária, além da eventual ocorrência da coisa julgada. Assim, não há como neste momento se afastar a probabilidade do direito alegado pela agravante. O risco de dano na continuidade do cumprimento de sentença na origem resta delineado pela possibilidade da expedição dos requisitórios de pagamento antes de definida a matéria por este colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entendem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interposição de agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator